Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. DEMONSTRAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TRABALHO. AFASTAMENTO. AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO. DECOTE. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. REDUÇÃO.
1. Ante a comprovação da culpa do réu pelo acidente, cabível a sua condenação à reparação dos danos materiais correlacionados ao fato.
2. São devidos lucros cessantes decorrentes do afastamento laboral para tratamento da fratura ocasionada pelo acidente de trânsito. Deve, contudo, ser descontado o valor recebido a título de auxílio previdenciário por incapacidade temporária, sob pena de gerar enriquecimento ilícito.
3. Uma vez comprovada a ofensa a direito da personalidade do autor, há dano moral a ser indenizado. Contudo, o valor deve ser arbitrado com base nas peculiaridades do caso concreto e em observância ao postulado da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.